Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. SETOR NÁUTICO DO CLUBE. ACIDENTE. INGRESSO EM DECK INTERDITADO. SINALIZAÇÃO ACEITÁVEL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando os pontos controvertidos foram corretamente fixados e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda.
3. A responsabilidade civil dos prestadores de serviço é objetiva e independe de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.
4. Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se o nexo causal e, por consequência, o dever de indenizar os danos morais e estéticos reclamados (art. 14, §3o do CDC).
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.